Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o ajuizamento de ação monitória embasada em cheque prescrito, na qualidade de prova escrita, desnecessário que o autor decline a causa que o originou, bastando apenas a juntada da própria cártula.
2. Cumpre ao réu, ao discutir o débito em sede de embargos monitórios, demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor-credor, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
3. Não demonstrado o adimplemento integral do débito, não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu em parte a dívida cobrada e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
4. A mera alegação da prática de agiotagem, desprovida de comprovação idônea, não desconstitui a força probante da obrigação representada pelos cheques que lastreiam ação monitória.
5. Recurso conhecido e improvido.